Tribunal: TJSP
Processo: 1005046-94.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005046-
94.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante JOSÉ CARLOS WINCLER, é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram o Acórdão.
V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005046-94.2018.8.26.0624
Voto no 36.086
Apelação Cível no 1005046-94.2018.8.26.0624 - Voto no 36.086
Comarca: Tatuí - 2a Vara Cível
(Proc. 1005046-94.2018.8.26.0624)
Apelante: José Carlos Wincler
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CUMULAÇÃO
COM APOSENTADORIA - ADMISSIBILIDADE NO CASO
CONCRETO DADO O CARÁTER VITALÍCIO PREVISTO
PELA
LEGISLAÇÃO
QUE
O
DISCIPLINOU,
INDEPENDENTEMENTE,
POR
CONSEQUÊNCIA,
DA
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
QUE LHE SOBREVEIO.

Acórdão mantido.
Na ação de restabelecimento de benefício acidentário (auxílio-
acidente cessado pelo INSS em razão de advento de aposentadoria por tempo
de contribuição) movida por José Carlos Wincler, proferida a r. sentença que
julgou improcedente o pedido, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que,
provendo a apelação interposta pelo autor, ordenou o restabelecimento do
benefício (páginas 81/86, com embargos de declaração rejeitados nas páginas
99/102).

Interposto recurso especial pelo INSS insistindo na tese de
impedimento à cumulação dos benefícios, sobreveio despacho da Presidência
da Seção de Direito Público que, considerando a posição acerca do tema
externada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.296.673/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005046-94.2018.8.26.0624
Voto no 36.086
Apelação Cível no 1005046-94.2018.8.26.0624 - Voto no 36.086
posteriormente consolidada na Súmula 507, devolveu os autos à Turma
Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do
Acórdão com base nas disposições dos artigos 108, IV, 109, caput, do
Regimento Interno desta Corte, e 1.030, II, do Código de Processo Civil
(páginas 108/115 e 123).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Em que pese todo o respeito que evidentemente se deve ao
entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema tratado, vê-
se que a Turma Julgadora no caso concreto deliberou pela manutenção do
auxílio-acidente, de modo cumulado com a aposentadoria por tempo de
contribuição que lhe sobreveio, embasada no fundamento de que a legislação
vigente à época da concessão do auxílio-acidente lá em julho de 1993 o
classificava como de caráter vitalício (inexistia qualquer previsão de óbice ao
recebimento simultâneo com aposentadoria) e, assim, foi incorporado no
patrimônio do Segurado, de sorte que não se vislumbrava razoabilidade a
justificar a aplicação de legislação superveniente que trouxe o impedimento
ao pagamento cumulado de tais benefícios.

Como assentado no Acórdão, não reconhecer o direito do
Segurado à manutenção do auxílio-acidente seria admitir a aplicação de
legislação posterior de forma retroativa para alcançar situação consolidada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1005046-94.2018.8.26.0624
Voto no 36.086
Apelação Cível no 1005046-94.2018.8.26.0624 - Voto no 36.086
por ela não abarcada.
No caso em comento, portanto, este Órgão Colegiado
mantém o seu convencimento quanto ao desfecho dado ao tema, impondo-
se, por consequência, a ratificação do Acórdão tal como lançado nas
páginas 81/86, com embargos de declaração rejeitados nas páginas
99/102.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o Acórdão
prolatado, devendo os autos retornar à Presidência da Seção de Direito
Público para os fins do disposto no artigo 1.030, V, “c”, do Código de
Processo Civil.
LUIZ DE LORENZI
Relator